Tribunal: STF
Processo: RHC 247883
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 916.902/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se a significativa quantidade de drogas apreendidas, o depoimento dos policiais civis, além da localização de apetrechos comumente utilizados para o tráfico e a quantia em espécie.



    2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a incidência da minorante em comento, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 57).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Verifica-se que a quantidade de droga, apreendida não serve como fundamento para o afastamento do redutor, mas podendo modular a fração de redução nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/06.



    Nota-se, portanto, à toda evidência, que a sentença condenatória e acordão não se compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:



    [...]



    Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o réu não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse. Todavia, o julgador apenas faz ilação a meros indícios (relativos à expressiva quantidade de droga apreendida) para inferir que o paciente integra organização criminosa. Com efeito, a motivação é inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, configurando situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



    Embora a autoridade coatora ter afastado o redutor exclusivamente pela quantidade de drogas apreendidas, poderia ter reduzido em seu grau mínimo, considerando a quantidade da droga, ponderando assim a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis, bons antecedentes, inclusive o reconhecimento de não envolvimento com organização criminosa, facções, sequer a dedicação atividades criminosas.



    Ressalta-se o recorrente preenche os requisitos do privilegio, não há provas até o presente momento que apontem a dedicação para atividades criminosas, portanto, faz jus a redução do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Sendo assim , ante os requisitos taxativos o paciente é primário, possui bons antecedentes, possui ocupação licita, não há provas nos autos sobre dedicação atividades criminosas, sequer envolvimento com facções criminosas, sua conduta não foi habitual, sequer reiterada, não demonstrando permanência e envolvimento com o crime organizado, deste modo, fazendo jus ao redutor supra mencionado (doc. 64, pp. 7-8 e 10-11).  



    Ao final, requer:  



    [...] se digne essa E. Corte conhecer e Recurso Ordinário Constitucional, acolhendo a tese de aplicação do artigo 33 § 4º da lei 11.343/06.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de habeas corpus de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (doc. 64, p. 15).  



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 85).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos:



    O inconformismo não prospera.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante com base nas razões a seguir transcritas (fls. 237/239):



    3ª Fase. Ausentes causas de aumento de pena.



    E malgrado a insurgência defensiva, inaplicável o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    [...]



    Com efeito, respeitada a convicção do ilustre Procurador de Justiça, embora afastada a agravante da reincidência, verifica-se que o benefício do art. 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06, foi negado na origem também por fundamento diverso, extremamente adequado ao caso, que não comporta qualquer reparo.



    Ressalte-se que os requisitos legais para que se aplique a benesse em apreço não são a "quantidade" ou a "qualidade" das drogas apreendidas (circunstâncias que devem ser consideradas na fase da fixação das penas-base, vide o artigo 42 da Lei nº 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas produzidas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (artigo 33, § 4º segunda parte, da Lei nº 11.343/06).



    E no caso sub judice, a despeito da primariedade técnica à época dos fatos, a prova produzida no contraditório revelou que o apelante se mostrou profundamente envolvido nesse comércio espúrio.



    Consoante narraram os policiais civis, o acusado já era conhecido pela prática do tráfico ilícito de drogas.



    Além disso, os agentes estatais receberam denúncia anônima informando que o acusado estava realizando a traficância em sua residência e iniciaram investigação, a fim de aferir a veracidade da informação recebida; passaram a realizar campana no entorno do imóvel apontado na denúncia, o que fizeram em dias e horários alternados. Através dessa atividade investigativa, notaram que o acusado não tinha ocupação lícita e recebia pessoas em sua casa por breve período, em movimentação típica de venda de entorpecentes.



    Tanto assim que sobreveio representação oferecida pela Autoridade Policial ao Magistrado da comarca, que resultou, após manifestação oferecida pelo representante do Ministério Público, em determinação judicial de busca e apreensão no imóvel (apenso de nº 1506363- 92.2023.8.26.0269). Durante o cumprimento da referida ordem, os policiais lograram encontrar relevante quantidade de droga 09 (nove) micro-tubos de cocaína, com peso líquido de 1,30g, e 04 (quatro) invólucros de cocaína, com peso líquido de 891,82g (conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e exame químico-toxicológico de págs. 21/22, 24/26 e 73/76), além de balança de precisão, peneira para dissolução da droga e a quantia de R$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais) em espécie, confirmando a veracidade da denúncia recebida pela polícia e o profundo envolvimento do apelante nesse comércio espúrio. Acrescenta-se que a localização da totalidade da cocaína só foi possível diante da intervenção de dois cães do canil da guarda municipal.



    Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se a significativa quantidade de drogas apreendidas, o depoimento dos policiais civis, além da localização de apetrechos comumente utilizados para o tráfico e a quantia em espécie.



    Conforme destacado na decisão impugnada, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária acerca da dedicação do acusado a atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 60, pp. 2-5 — grifei).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade e da qualidade do entorpecente apreendido — 9 micro-tubos de cocaína, com peso líquido de 1,30g, e 4 invólucros de cocaína, com peso líquido de 891,82g —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. 



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator